Tribunal: CARF
Processo: 10218.720880/2014-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2010 a 30/11/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se falar em nulidade do auto de infração.

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DE DECISÃO. INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nula, a decisão deve ter sido proferida por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação deve sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Não há que se falar de cerceamento do direito de defesa por negativa de realização de perícia quando o verdadeiro intuito desta for produzir provas que caberia ao contribuinte apresentar.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OBRIGAÇÃO DE RETENÇÃO.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de serviços e recolher a importância retida, nos termos da legislação previdenciária. Na hipótese de falta de retenção, a tomadora de serviços fica diretamente responsável pela importância que deixou de receber em desacordo com a lei, independentemente de pagamentos feitos pelo prestador de serviços sobre a folha de salários.
Devem ser excluídos do lançamentos as notas fiscais que não representam a mão de obra contratada para a prestação de serviços.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução probatória.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10218.720880/2014-56
ACÓRDÃO
2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SIDERURGICA DO PARA COSIPAR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2010 a 30/11/2011
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
No processo administrativo fiscal são nulos os atos lavrados por pessoa
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Havendo
compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.

PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
NULIDADE
DE
DECISÃO.
INOCORRÊNCIA.
Para ser considerado nula, a decisão deve ter sido proferida por pessoa
incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte, e esta violação
deve sempre ser comprovada ou ao menos demonstrados fortes indícios
do prejuízo sofrido pelo contribuinte. Não há que se falar de cerceamento
do direito de defesa por negativa de realização de perícia quando o
verdadeiro intuito desta for produzir provas que caberia ao contribuinte
apresentar.

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. OBRIGAÇÃO
DE RETENÇÃO.
O contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de
serviços e recolher a importância retida, nos termos da legislação
previdenciária. Na hipótese de falta de retenção, a tomadora de serviços
fica diretamente responsável pela importância que deixou de receber em
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
2
desacordo com a lei, independentemente de pagamentos feitos pelo
prestador de serviços sobre a folha de salários.
Devem ser excluídos do lançamentos as notas fiscais que não representam
a mão de obra contratada para a prestação de serviços.

RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita
instrução probatória.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário interposto, rejeitar as preliminares de nulidade nele arguidas e, no mérito, dar-
lhe parcial provimento, excluindo da base de cálculo autuada as três notas fiscais no valor de R$
36.400,00 cada uma, emitidas pela empresa VIAÇÃO CIDADE NOVA LTDA em 27/05/2010,
29/06/2010 e 27/07/2010.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz
(presidente substituto), Leonardo Nunez Campos (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Ronnie Soares Anderson (substituto integral).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 289/298, interposto contra decisão da DRJ no
Rio de Janeiro, de fls. 270/281, que julgou procedente o lançamento de contribuição social
previdenciária relativamente à retenção de 11% sobre o valor dos serviços contratados mediante
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
3
cessão de mão-de-obra com empresas prestadoras, conforme auto de infração de fl. 180 e fls.
197/199, lavrado em 02/10/2014, relativo a fatos geradores ocorridos no período de 01/05/2010 a
30/11/2011, com ciência da RECORRENTE em 03/10/2014, mediante Termo de Ciência E-processo
(ciência pessoal) de fl. 207.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 169.721,47, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício.
De acordo com o relatório fiscal, acostado às fls. 181/196, ora sintetizado pela DRJ
de origem com clareza e precisão, o presente lançamento diz respeito ao que segue:
2. Consta do Relatório Fiscal de fls. 181/196 que o contribuinte realizou contratos
sujeitos retenção de 11% sobre o valor dos serviços com empresas prestadoras.
Os contratos realizados envolviam as atividades conforme o explicitado abaixo:
RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA, CNPJ N° 09.942.594/0001-24 - Serviços de
vigilância com colocação de profissionais nas instalações da autuada- Art. 117, III
da Instrução Normativa RFB n° 971/2009.
E DE FÁTIMA FARIAS - ME, CNPJ N° 08.065.654/0001-05 – Serviços de operação de
transporte de passageiros, mediante cessão de mão-de-obra - Art. 118, XVIII da
Instrução Normativa RFB n° 971/2009).
VIAÇÃO CIDADE NOVA LTDA, CNPJ N° 34.901.256/0001-91 - Serviços de operação
de transporte de passageiros, mediante cessão de mão-de-obra - Art. 118, XVIII da
Instrução Normativa RFB n° 971/2009).
G.S. CUNHA, CNPJ N° 07.832.360/000107 – Serviço prestado que teve como
objeto a execução de obra por preço determinado, na forma de empreitada -
prevista no Art. 117, III da Instrução Normativa RFB n° 971/2009.
MULTI SERVIÇOS LTDA, CNPJ N° 10.973.087/0001-37 – Serviço prestado que teve
como objeto a execução de obra por preço determinado, na forma de empreitada
- prevista no Art. 117, III da Instrução Normativa RFB n° 971/2009.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E REFRATÁRIO LTDA, CNPJ N°
03.537.660/0001-02 - Serviço prestado que teve como objeto a execução de obra
por preço determinado, na forma de empreitada - prevista no art. 117, III da
Instrução Normativa RFB n° 971/2009.
3. Relata o autuante que, após a análise dos dados constantes das planilhas
apresentadas pelo contribuinte, foram selecionadas empresas que poderiam ser
enquadradas como passíveis de retenção. Diante do fato, solicitou ao sujeito
passivo a apresentação dos referidos contratos e relação de trabalhadores
envolvidos. Em resposta à intimação, foram apresentados os referidos contratos e
informações, conforme a relação contida no Termo de Retenção de Documentos
no 1, lavrado no dia 17/09/2014.
4. Esclarece Autoridade Fiscal que os levantamentos realizados tiveram como
base de cálculo os valores brutos das notas fiscais e planilhas apresentadas pelo
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
4
sujeito passivo, por batimento entre os valores devidos de retenção e os valores
porventura recolhidos em GPS sob os códigos de pagamento de n° 2631, 2640,
2658, 2682 (consulta ao sistema ÁGUIA - Ajuste de Guias de Recolhimento anexa
ao processo), conforme planilhas demonstrativas nos itens 4.5 e 4.11 do
Relatório. Entretanto, ressalta que durante o período fiscalizado não houve
recolhimento de retenção de 11% efetuado pela fiscalizada.
5. Informa, ainda, que apurou a existência de destaque em nota fiscal de valores
relativos a materiais, equipamentos e ferramentas nas notas fiscais da empresa
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E REFRATÁRIO LTDA, motivo pelo qual
aplicou a redução legal do valor da base de cálculo para este percentual das notas
fiscais da contratada.
6. Em relação à empresa E de FÁTIMA FARIAS, as Notas Fiscais apresentavam o
destaque da retenção de 11%. A base de cálculo foi apurada atendendo ao
prescrito no artigo 123 da IN 971/2009 [transporte de passageiros – 30% do valor
bruto]. Não houve apresentação do contrato celebrado com esta prestadora de
serviços.
7. A multa foi aplicada em 75% (setenta e cinco por cento) de acordo com o Art.
44 da Lei 9.430/1996, por constituir lançamento de ofício.
Importante acrescentar que foi investigada a existência de destaque em nota fiscal
de valores relativos a materiais, equipamentos e ferramentas, mas a autoridade fiscal identificou
“a ausência de qualquer discriminação de valores relativos aos itens citados, exceto nas notas
fiscais da empresa Prestação de Serviço de Montagem e Refratário Ltda”. Da mesma forma,
apenas os contratos da referida prestadora é que “continha em sua ordem de serviço o percentual
de 30% do valor total das notas fiscais, relativo à mão-de-obra contratada”.
Ademais, quanto a outra empresa prestadora de serviço de transportes (VIAÇÃO
CIDADE NOVA LTDA), a autoridade fiscal esclareceu não ter efetuado a redução da base de cálculo
(assim como procedeu em relação à empresa E de FÀTIMA FARIAS) pelo fato da VIAÇÃO CIDADE
NOVA LTDA “ter destacado a retenção cuja base de cálculo foi o valor bruto das notas fiscais e ter
este valor retido e não recolhido pela fiscalizada”.

Impugnação
A RECORRENTE autuada apresentou sua Impugnação de fls. 215/229, em
27/10/2014. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no
Rio de Janeiro, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
8.1. Argui preliminarmente a nulidade do lançamento por entender estar ausente
a descrição clara e precisa do fato gerador. Afirma que o lançamento foi baseado
em planilha fornecida pela Impugnante, sem que se analisasse detalhadamente
cada serviço prestado ou que fizesse o cotejo com a real necessidade de retenção.
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
5
8.2. Argumenta que existem serviços analisados pelo Fiscal que não se
enquadrariam em nenhum dos fundamentos trazidos nos autos de infração.
Acosta planilha em que relaciona a razão social das prestadoras de serviço e o
objeto principal contido na descrição do CNAE para argumentar que de acordo
com o objeto social (atividade principal definida pelo CNAE), não poderiam ter
prestado para a Autuada serviços de natureza igual àquelas indicadas pelo Fiscal.
8.3. Em relação à Nota Fiscal no 000075, emitida em 21/06/2010 pela prestadora
de serviços E. DE FÁTIMA FARIAS ME, aduz que não está sujeito à retenção, eis
que o serviço contratado teria sido de locação de micro-ônibus.
8.4. Quanto à empresa PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E REFRATÁRIO
LTDA — EPP, por não se enquadrar em serviços de vigilância, construção civil ou
transportes, mas sim em mera prestação de serviços, entende não passível de
retenção.
Afirma:
“fora apresentada Ordem de Serviço no 14/2011 para a Autoridade
Fiscalizadora, onde se denota o objeto da prestação de serviços, qual seja a
APLICAÇÃO DE REFRATÁRIOS NO ALTO FORNO 5, conforme trazido à baila:
ATIVIDADE; Prestação de serviços de aplicação de refratários no Alto Forno
5, compreendendo as partes do forno, como sola, cadinho, rampa, ventre,
cuba inferior, cuba superior, goela, topo poço de corrida.
(...)
8.5. Subsidiariamente, requer realização de diligência para recálculo do montante
apurado.
8.6. Argumenta que a multa de 75% teria caráter confiscatório, acostando
entendimento jurisprudencial e doutrinário em abono de sua tese. Pede redução.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Rio de Janeiro julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 270/281):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2012 a 31/12/2013
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. RETENÇÃO DE 11% (ONZE POR CENTO).
A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
ou empreitada deverá reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura
de prestação de serviços, e recolher a importância retida em nome da empresa
cedente da mão-de-obra.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
6
A retenção por parte do responsável pelo recolhimento sempre se presumirá
feita, permanecendo responsável pelo recolhimento das importâncias que deixar
de reter.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide administrativa, indefere-se, por prescindível, o pedido
de diligência.
MULTA CONFISCATÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
É vedado ao órgão julgador administrativo exercer o controle de
constitucionalidade, razão pela qual não é cabível o afastamento ou redução de
penalidade tributária prevista em lei.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, foi devidamente intimada da decisão da DRJ em 10/05/2017,
conforme termo de ciência por abertura de mensagem, de fl. 286, apresentou recurso voluntário
de fls. 289/298, em 08/06/2017.
Em suas razões, praticamente reitera os argumentos da impugnação:
i.
Preliminar de nulidade do lançamento: alega vício material por lançamento
genérico e baseado apenas em planilha, sem demonstrar individualmente os
serviços sujeitos à retenção. Defende que o fiscal não enquadrou os serviços
no rol legal da IN RFB 971/2009, deixando de analisar de forma detalhada os
serviços prestados que atrairiam a retenção dos 11% e sem discriminar o
enquadramento legal para tanto. Afirma que o fato gerador deveria ser
pormenorizadamente demonstrado pela Autoridade Fiscalizadora, que não
foi feito.
ii.
Preliminar de nulidade da decisão da DRJ: pleiteia a nulidade do julgamento
da DRJ, por cerceamento do direito de defesa, visto que realizou pedido
subsidiário de realização de diligência para recálculo do montante
supostamente devido, com base no art. 16, IV do Decreto 70.235/72, porém,
tal situação foi desrespeitada pelo não acatamento do pedido, por parte da
DRJ de Origem (este é o único argumento recursal não existente na
impugnação).
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
7
iii.
No mérito, reitera a ausência de fato gerador (não enquadramento dos
serviços) ao sustentar que os serviços contratados não se enquadram nas
hipóteses do art. 31 da Lei 8.212/91 nem no rol da IN 971/2009. Lista
diversas empresas contratadas e respectivos CNAEs para demonstrar que as
atividades não configuram cessão de mão-de-obra nem construção civil.
Argumenta que o fiscal presumiu enquadramentos sem respaldo legal,
aplicando indevidamente retenção de 11%. Rebate expressamente o
entendimento da DRJ de que o CNAE não é vinculante, afirmando que os
objetos sociais demonstram a natureza das atividades.
Apresenta como exemplo prático a locação de micro-ônibus da empresa E.
DE FATIMA FARIAS ME, em que a nota fiscal refere-se à “locação de micro-
ônibus” e foi indevidamente tratada como transporte de passageiros
mediante cessão de mão-de-obra.
Contesta retenção sobre serviços de aplicação de refratários em alto-forno
pela empresa PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E REFRATÁRIO LTDA,
que não se enquadrariam nas hipóteses de vigilância, construção civil ou
transporte de passageiros.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator

PRELIMINAR
Da nulidade do auto de infração
A recorrente volta a alegar que o auto de infração carece de motivação suficiente e
individualização dos fatos geradores.
Contudo, a análise dos autos demonstra que o lançamento descreve de forma
adequada a natureza dos serviços e o fundamento legal da exigência, atendendo aos requisitos
dos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e do art. 142 do CTN.
Decreto no 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
8
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de trinta dias;
VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do notificado;
II o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III a disposição legal infringida, se for o caso;
IV a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Nos termos das regras disciplinadoras do processo administrativo fiscal, não se
identificam vícios capazes de tornar nulo quaisquer dos atos praticados:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
9
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do auto de
infração pelo contribuinte, bem como cumprimento dos requisitos do art. 10 do Decreto no
70.235/2012, não há como se falar em nulidade do auto de infração. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para
defesa, não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do
contraditório e da ampla defesa.
(Acórdão 3301004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018,
Rel. Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59
do Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo
diploma legal, não há que se falar em nulidade da autuação
(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018,
Rel. Paulo Guilherme Déroulède)
A RECORRENTE foi devidamente intimada de todos os atos processuais,
assegurando-lhe a oportunidade de exercício da ampla defesa e do contraditório, nos termos do
artigo 23 do mesmo Decreto.
No entender da contribuinte, o lançamento foi apenas embasado nas planilhas por
ela elaborada e fornecida à autoridade fiscal. Contudo, uma simples leitura do relatório fiscal é
suficiente para compreender que a acusação da contribuinte não se sustenta.
A autoridade fiscal relatou ter conferido, além das planilhas elaboradas pela
contribuinte, DIRFs (item 3.2 do relatório fiscal), 5 contratos de prestação de serviços (fls.
146/174) e diversas notas fiscais (fls. 46/106). Com base nesta documentação, constatou os
serviços contratados pela RECORRENTE perante as empresas:
 RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA: serviços de vigilância com cessão de
mão-de-obra;
 G.S. CUNHA (Ordem de serviço n° 0012/2010): execução de obra, por preço
determinado, para fim específico ou resultado pretendido (ou seja,
empreitada);
 MULTI SERVIÇOS LTDA (Ordens de Serviço n°009/2010 e 022/2011):
execução de obra, por preço determinado, para fim específico ou resultado
pretendido (ou seja, empreitada);
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E REFRATÁRIO LTDA (Ordem de
serviço n°14/2011): execução de obra, por preço determinado, para fim
específico ou resultado pretendido (ou seja, empreitada);
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
10
 E de FÁTIMA FARIAS – ME: a despeito de não ter sido apresentado o
contrato firmado, de acordo com as Notas Fiscais e a natureza dos serviços
prestados, a fiscalização concluiu que se tratavam de contratos de prestação
de serviços de operação de transporte de passageiros, mediante cessão de
mão-de-obra. Ademais, em algumas Notas Fiscais (as relativas ao ano de
2011) constou a retenção de 11%, relativa à contribuição previdenciária,
sobre 50% do valor da nota (fls. 96/106), ao passo que nas notas do ano de
2010 não consta o destaque da retenção (fls. 55, 57 e 58);
 VIAÇÃO CIDADE NOVA LTDA: a despeito de não ter sido apresentado o
contrato firmado, de acordo com as Notas Fiscais e a natureza dos serviços
prestados, a fiscalização concluiu que se tratavam de contratos de prestação
de serviços de operação de transporte de passageiros, mediante cessão de
mão-de-obra. Ademais, nas Notas Fiscais constou a retenção de 11%,
relativa à contribuição previdenciária, sobre o valor total da nota (fls. 46/48).
Portanto, não merece prosperar o argumento de que o lançamento foi feito de
maneira genérica e indiscriminada, com base apenas em planilhas e sem pormenorizar os serviços
executados pelas prestadoras contratadas.
Conforme disposto pela DRJ de Origem, Relatório Fiscal é detalhista, onde é
perfeitamente descrito o fato gerador, demonstração da obtenção das bases de cálculo, bem
como anexadas cópias dos documentos que foram utilizados nas apurações. Além disto, fazem
parte dos autos diversos discriminativos de valores, por competência, bem como o anexo FLD-
Fundamentos Legais do Débito, onde toda a fundamentação legal está arrolada.
Deste modo, houve perfeita indicação do embasamento adotado pela autoridade
fiscalizadora, circunstância que permitia ao contribuinte exercer seu direito de defesa.
Ressalta-se que, em sede de preliminar, não se discute o “mérito” do dispositivo
debatido, mas apenas verifica-se se existe elementos suficientes para que o contribuinte possa
exercer seu direito de defesa.
Portanto, sem razão o RECORRENTE.

Nulidade da Decisão Recorrida. Indeferimento do Pedido de Perícia
A RECORRENTE afirma que pleiteou em sua impugnação, subsidiariamente, a
realização de perícia recálculo do montante devido, haja vista os equívocos cometidos pela
autoridade fiscal na apuração do crédito tributário. Contudo, o referido pedido foi rejeitado pela
DRJ de origem, que entendeu por sua prescindibilidade, pois “o exame pretendido cinge-se à
análise das Notas Fiscais e Contratos de prestação de serviços que embasaram o lançamento, que
é prerrogativa da Fiscalização”.
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
11
Desta feita, requereu a nulidade do julgamento, por cerceamento do direto de
defesa.
Pois bem, a diligência e a perícia, constituem elementos de prova, com a finalidade
de municiar o julgador na formação de sua convicção. Não é a finalidade delas suprir a deficiência
do sujeito passivo em comprovar o que alega. Nesse sentido, são esclarecedores os
entendimentos doutrinários, a ver:
(...) não se confundem as atribuições de defesa da pretensão fiscal e a de
julgamento, por isso mesmo desempenhado por órgãos autônomos. Essas
premissas, a nosso ver, justificam as seguintes assertivas: o poder instrutório das
autoridades de julgamento deve se nortear pelo esclarecimentos dos pontos
controvertidos, mas sua atuação não pode implicar invasão dos campos de
prova do contribuinte ou da Fazenda. Em outras palavras, o caráter oficial da
atuação dessas autoridades e o equilíbrio e imparcialidade com que devem
exercer suas atribuições, inclusive a probatória, não lhes permite substituir as
partes ou suprir a prova que lhes incumbe carrear para o processo. (BONILHA,
Paulo Celso. “A prova no processo administrativo tributário” ed. Dialética, p. 77 )
(Grifou-se)
Da mesma forma dispõe a jurisprudência desta corte, como se observa dos
seguintes acórdãos: 2201-005.308, julgado em 11/06/2019, de minha relatoria, e 2202-004.624,
julgado em 05/06/2018.
A DRJ, ao apreciar a questão, foi bastante clara quando afirmou que o exame
pretendido se cinge à análise das Notas Fiscais e Contratos de prestação de serviços que
embasaram o lançamento, que é prerrogativa da fiscalização, conforme previsão contida no artigo
33, parágrafo 1o da Lei no 8.212/91. Portanto, com relação ao pedido realizado pelo contribuinte,
observa-se que o contribuinte teve a oportunidade de produzir provas durante todo o
procedimento fiscal, bem como por ocasião da impugnação.
Ademais, é entendimento sumulado nesta corte administrativa de que o
indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa. Neste sentido, transcreve-se a Súmula CARF no 163:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim, não tendo a contribuinte se desincumbido de seu ônus probatório, não cabe
à autoridade julgadora produzi-la em favor da parte.
Rejeita-se, portanto, o pedido de nulidade.

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
12
MÉRITO
Retenção das contribuições nas folhas de pagamento.
O presente lançamento se refere às contribuições devidas à Seguridade Social, não
recolhidas ao INSS, correspondentes à retenção destacada nas Notas Fiscais de Serviços, conforme
determina o artigo 31 da Lei 8.212/91, mediante contratação de serviços com cessão de mão-de-
obra dos estabelecimentos prestadores.
Dispõe o art. 31 da Lei no 8.212/91 que o contratante dos serviços de cessão de
mão de obra deve efetuar a retenção de 11% do valor bruto da nota fiscal dos serviços
contratados, a ver:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou
até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele
dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei. (Redação dada pela Lei no
11.933, de 2009). (Produção de efeitos).
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser destacado na
nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser compensado por
qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, por ocasião do
recolhimento das contribuições destinadas à Seguridade Social devidas sobre a
folha de pagamento dos seus segurados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do parágrafo
anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição. (Redação dada pela Lei
no 9.711, de 1998).
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de
segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-
fim da empresa, quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 4o Enquadram-se na situação prevista no parágrafo anterior, além de outros
estabelecidos em regulamento, os seguintes serviços: (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
I - limpeza, conservação e zeladoria; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
II - vigilância e segurança; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
III - empreitada de mão-de-obra; (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
13
IV - contratação de trabalho temporário na forma da Lei no 6.019, de 3 de janeiro
de 1974. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 5o O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas
para cada contratante. (Incluído pela Lei no 9.711, de 1998).
§ 6o Em se tratando de retenção e recolhimento realizados na forma do caput
deste artigo, em nome de consórcio, de que tratam os arts. 278 e 279 da Lei no
6.404, de 15 de dezembro de 1976, aplica-se o disposto em todo este artigo,
observada a participação de cada uma das empresas consorciadas, na forma do
respectivo ato constitutivo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
Observa-se que nos §§ 3° e 4° acima transcrito, o legislador fixou os contornos
conceituais da cessão de mão-de-obra, inclusive, relacionando determinadas atividades que
estariam enquadradas nesta modalidade de prestação de serviços.
O Decreto no 3.048/99 ainda trata da retenção da seguinte forma:
Art. 219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação
de serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5o do art. 216. (Redação dada pelo Decreto no 4.729,
de 2003)
§ 1° Exclusivamente para os fins deste Regulamento, entende-se como cessão de
mão-de-obra a colocação à disposição do contratante, em suas dependências ou
nas de terceiros, de segurados que realizem serviços contínuos, relacionados ou
não com a atividade fim da empresa, independentemente da natureza e da forma
de contratação, inclusive por meio de trabalho temporário na forma da Lei n°
6.019, de 3 de janeiro de 1974, entre outros.
§ 2° Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
I - limpeza, conservação e zeladoria;
II - vigilância e segurança;
III - construção civil;
IV - serviços rurais;
V - digitação e preparação de dados para processamento;
VI - acabamento, embalagem e acondicionamento de produtos;
VII - cobrança;
VIII - coleta e reciclagem de lixo e resíduos;
IX - copa e hotelaria;
X - corte e ligação de serviços públicos;
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
14
XI - distribuição;
XII - treinamento e ensino;
XIII - entrega de contas e documentos;
XIV - ligação e leitura de medidores;
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
XVI - montagem;
XVII - operação de máquinas, equipamentos e veículos;
XVIII - operação de pedágio e de terminais de transporte;
XIX - operação de transporte de passageiros, inclusive nos casos de concessão ou
sub-concessão
XX - portaria, recepção e ascensorista;
XXI - recepção, triagem e movimentação de materiais;
XXII - promoção de vendas e eventos;
XXIII - secretaria e expediente;
XXIV - saúde; e
XXV - telefonia, inclusive telemarketing.
§ 3° Os serviços relacionados nos incisos I a V também estão sujeitos à retenção
de que trata o caput quando contratados mediante empreitada de mão-de-obra.
Como se observa da legislação, é papel da empresa tomadora dos serviços, reter o
percentual de 11% e efetuar o recolhimento desta importância para previdência social em nome
da empresa cedente de mão de obra.
Percebe-se da leitura do art. 31, § 1o, acima mencionado, que a empresa cedente
de mão de obra, quando da apuração das contribuições previdenciárias por ela devidas, pode
compensar o valor retido e recolhido pela empresa tomadora de serviços. Apesar da base de
cálculo da retenção ser o valor da nota fiscal bruta, sua apresentação é desnecessária quando há
elementos que comprovem o quanto foi recolhido aos cofres da União.
No presente caso, a RECORRENTE argumenta que nem todas as contratações
efetuadas se sujeitavam à exigência da retenção de 11% das contribuições previdenciárias. Assim,
apresenta lista de empresas e os respectivos serviços prestados que, no seu entender, não
ensejam a exigência da retenção das Contribuições Previdenciárias (fl. 294).
No entanto, a despeito da lista apresentada pela contribuinte conter 15 empresas
contratadas, verifica-se, como exposto, que o presente lançamento envolveu apenas 6 empresas,
cujas notas fiscais que serviram de base para o lançamento encontram-se detalhadas às fls.
186/187. São elas:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
15
 RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA: serviços de vigilância com cessão de
mão-de-obra;
 G.S. CUNHA (Ordem de serviço n° 0012/2010): execução de obra, por preço
determinado, para fim específico ou resultado pretendido (ou seja,
empreitada);
 MULTI SERVIÇOS LTDA (Ordens de Serviço n°009/2010 e 022/2011):
execução de obra, por preço determinado, para fim específico ou resultado
pretendido (ou seja, empreitada);
 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E REFRATÁRIO LTDA (Ordem de
serviço n°14/2011): execução de obra, por preço determinado, para fim
específico ou resultado pretendido (ou seja, empreitada);
 E de FÁTIMA FARIAS – ME: a despeito de não ter sido apresentado o
contrato firmado, de acordo com as Notas Fiscais e a natureza dos serviços
prestados, a fiscalização concluiu que se tratavam de contratos de prestação
de serviços de operação de transporte de passageiros, mediante cessão de
mão-de-obra. Ademais, em algumas Notas Fiscais (as relativas ao ano de
2011) constou a retenção de 11%, relativa à contribuição previdenciária,
sobre 50% do valor da nota (fls. 96/106), ao passo que nas notas do ano de
2010 não consta o destaque da retenção (fls. 55, 57 e 58);
 VIAÇÃO CIDADE NOVA LTDA: a despeito de não ter sido apresentado o
contrato firmado, de acordo com as Notas Fiscais e a natureza dos serviços
prestados, a fiscalização concluiu que se tratavam de contratos de prestação
de serviços de operação de transporte de passageiros, mediante cessão de
mão-de-obra. Ademais, nas Notas Fiscais constou a retenção de 11%,
relativa à contribuição previdenciária, sobre o valor total da nota (fls. 46/48).
Das 15 empresas listadas pela RECORRENTE, apenas 3 foram objeto de análise neste
lançamento (GS CUNHA - CONST CIVIL MONT ELET IND LTDA; PRESTACÃO DE SERV DE
MONTAGEM E REF. LTDA; e MULTI SERVICOS LTDA).
Ademais, a descrição do objeto principal (CNAE) exposto na lista elaborada pela
RECORRENTE não implica, necessariamente, a natureza do serviço que teria sido contratado.
Neste caso, a fiscalização agiu certo ao verificar o serviço efetivamente acordado, conforme os
contratos analisados, conforme detalhado a seguir.
Quanto à G.S. CUNHA, a RECORRENTE aponta que seu CNAE seria de “Serviços de
manutenção e reparação mecânica de veículos automotores”. Contudo, o contrato analisado pela
fiscalização (Ordem de serviço n° 0012/2010 – fl. 146/149) atesta que o serviço contratado pela
contribuinte foi de reforma da caldeira:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
16
ATIVIDADE: Prestação de serviços de mão-de-obra para execução de reforma da
caldeira da CONTRATANTE.
(...)
I - EXECUCÃO, APRESENTACÃO E VALOR DO TRABALHO:
1. O trabalho abrangerá fornecimento de 08 (oito) Soldadores TIG com retificador
de solda, tocha e ferramental necessário para execução da reforma da caldeira da
CONTRATANTE.
2. Para execução do serviço, a CONTRATADA fornecerá especificamente à
CONTRATANTE:
Pessoal qualificado para execução dos serviços; fornecimento de EPI's;
Ferramental e Equipamentos de uso dos soldadores; retificador de solda; caixa de
ferramenta de soldador; tocha TIO; esmerilhadeira de 4,5"; máscara de soldador.
Portanto, o contrato não possui qualquer relação com serviços de manutenção e
reparação mecânica de veículos automotores.
Com relação à empresa PRESTACÃO DE SERV DE MONTAGEM E REF. LTDA, a
RECORRENTE aponta que seu CNAE seria de “Obras de alvenaria”. Ora, as obras de alvenaria
estão, a meu ver, contidas no escopo de construção civil. Ademais, o contrato analisado pela
fiscalização (Ordem de serviço n°14/2011 – fls. 170/174) atesta que o serviço contratado pela
contribuinte foi de aplicação de refratários no Alto Forno 5:
ATIVIDADE: Prestação de serviços de aplicação de refratários no Alto Forno 5,
compreendendo as partes do forno, como sola, cadinho, rampa, ventre, cuba
inferior, cuba superior, goela, topo e poço de corrida.
(...)
C) Composição do Orçamento para efeito de atendimento da IN 100, INSS/DC, de
12/12/03:
- Mão de obra com encargos - 30% do valor global.
- Locação de equipamentos, fornecimento de materiais, despesas com vale
transporte, vale refeição, cesta básica, passagens interestaduais - 70% do valor
global.
B.1) Efetivo: 02 Encarregados, 08 Pedreiros Refrataristas e 16 Ajudantes (média).
(...)
5. A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal específica para o serviço contratado e
dela deverá fazer constar, obrigatoriamente, as seguintes informações:
(...)
d) Constar na Nota Fiscal os valores referentes aos recolhimentos de INSS e ISS.
(...)
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
17
III – GARANTIAS
7. A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do pedido de compra
em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreçõeà resultantes de fabricação ou
matéria-prima inadequada.
8. A CONTRATADA responderá pela solidez e estabilidade dos refratários
aplicados, em condições normais de funcionamento dos equipamentos
revestidos, não respondendo, porém, por desgastes e quedas de refratários por
razões não inerentes ao assentamento. E se durante a execução se verificar que
algum serviço foi realizado for das especificações técnicas, orientações formais
acordadas com a CONTRATANTE, por culpa exclusiva da CONTRATADA, estes
serão refeitos e reparados as suas expensas, respeitando as obrigações
contratuais das partes.
Ora, evidente que trata-se da contratação de uma execução de obra, por preço
determinado, mediante cessão de mão de obra, com a finalidade específica de aplicar refratários
no Alto Forno 5 da contribuinte (ou seja, empreitada). Neste sentido, havia o dever legal da
RECORRENTE reter os 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços a título
de contribuições previdenciárias. Tanto que a própria RECORRENTE estipula em contrato a
obrigação da contratada em emitir a Nota Fiscal com os valores referentes aos recolhimentos de
INSS.
Por fim, a respeito da MULTI SERVICOS LTDA, a RECORRENTE aponta que seu CNAE
seria de “Obras de terraplenagem”. Mais uma vez, este tipo de obra está contido no escopo de
construção civil. Ademais, os contratos analisados pela fiscalização (Ordens de Serviço n°009/2010
e 022/2011 – fls. 150/158) atestam que os serviços contratados pela contribuinte foram de
construção civil:
Ordem de Serviço n°009/2010
ATIVIDADE: Serviço de construção civil, com execução de reforma e
reestruturação interna de banheiros nas dependências da CONTRATANTE.
(...)
I - EXECUÇÃO, APRESENTACÃO E VALOR DO TRABALHO:
1. A execução do trabalho abrangerá, desde o início até sua efetiva entrega, com
aprovação expressa da CONTRATANTE, as seguintes ações:
- Demolição e reconstrução do piso;
- Demolição e reconstrução do mictório;
- Demolição e reconstrução da área destinada ao banho;
- Reconstrução de toda a parte hidráulica [encanação) do imóvel;
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
18
- Construção de fossa séptica, com dimensão de 1,2m x 5m e sumidouro com
dimensões de 1,2m x 5m;
- Limpeza total da área.
2. A reforma obedecerá todas as especificações contidas no projeto, realizando
todos os reparos e substituições prescritas no mesmo.
(...)
Ordem de Serviço n°022/2011
ATIVIDADE: Fornecimento de mão-de-obra para construção Civil de canaletas,
plataformas, baias de materiais, tanques de contenção, caixas de passagem e de
drenagem, pavimentação de pisos, construção de paredes, pintura geral e demais
atividades de natureza civil, relativo às reformas no Alto Forno 5 da
CONTRATANTE.
(...)
I - EXECUÇÃO, APRESENTAÇÃO E VALOR DO TRABALHO:
1. A execução do trabalho abrangerá, desde o início até sua efetiva entrega, com
aprovação expressa da CONTRATANTE, as seguintes ações:
- O trabalho abrangerá fornecimento de 06 (seis) Serventes, 1 (hum) Meio-Oficial
e 02 (dois)Pedreiros, necessários para o fornecimento de mão-de-obra
qualificada, para execução de serviços e obras de natureza civil relativo às
reformas do Alto Forno 5 da CONTRATANTE.
- Construção de canaletes, plataformas, baia de materiais, construção de tanques
de contenção, construção de caixas de passagem e de drenagem, pavimentação
de pisos, construção de paredes, pintura geral e demais atividades de natureza
civil, relativo às reformas no Alto Forno 5 da CONTRATANTE.
2. A obra obedecerá todas as especificações contidas no projeto, realizando todas
as construções, reparos e substituições prescritas no mesmo.
Portanto, não pairam dúvidas de que os serviços contratados envolveram obra de
construção civil. Inclusive, um dos serviços contratados foi a reforma do Alto Forno 5, cuja data de
contratação (01/06/2011 – f. 158) coincide exatamente com o período para o qual a empresa
PRESTACÃO DE SERV DE MONTAGEM E REF. LTDA (analisada anteriormente) foi contratada para
aplicação de refratários no mesmo Alto Forno 5 (01/06/2011 a 25/06/2011 – fl. 170), o que
corrobora com a constatação de que o referido Alto Forno 5 estava em reforma, e as citadas
empresas foram contratadas para prestar os serviços de obra inerentes.
Assim, evidente que havia o dever legal da RECORRENTE reter os 11% do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços a título de contribuições previdenciárias.
Ao contrário do que apontado pela contribuinte, não são apenas os serviços de
Vigilância ou segurança, Construção Civil (demolição ou reforma) e Transporte de passageiros que
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
19
ensejam a obrigação de reter os 11% sobre o valor da nota fiscal (fl. 295). Como exposto, o art. 31,
§4o, da Lei no 8.212/91 enumera alguns serviços e prevê expressamente que enquadram-se na
situação de dever de retenção outros serviços estabelecidos em regulamento. Desta forma, o
Decreto no 3.048/99, em seu art. 219, enumera uma série de serviços de maneira mais específica.
Ademais, a Construção Civil não compreende apenas “demolição ou reforma”,
como entende a RECORRENTE. Seu conceito é muito mais amplo, tanto que a IN 971/2009
(vigente à época dos fatos), em seu art. 122, §1o, inciso II, prevê percentuais distintos de bases de
cálculos mínimas para diversos serviços na área de construção civil quando os contratos não
discriminam os valores de equipamentos:
Art. 122. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros,
exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento esteja previsto em contrato,
sem a respectiva discriminação de valores, desde que discriminados na nota fiscal,
na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não integram a base de cálculo
da retenção, devendo o valor desta corresponder no mínimo a:
(...)
§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços
contratados, desde que haja a discriminação de valores na nota fiscal, na fatura
ou no recibo de prestação de serviços, adota-se o seguinte procedimento:
I - havendo o fornecimento de equipamento e os respectivos valores constarem
em contrato, aplica-se o disposto no art. 121; ou
II - não havendo discriminação de valores em contrato, independentemente da
previsão contratual do fornecimento de equipamento, a base de cálculo da
retenção corresponderá, no mínimo, para a prestação de serviços em geral, a 50%
(cinquenta por cento) do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços e, no caso da prestação de serviços na área da construção
civil, aos percentuais abaixo relacionados:
a) 10% (dez por cento) para pavimentação asfáltica;
b) 15% (quinze por cento) para terraplenagem, aterro sanitário e dragagem;
c) 45% (quarenta e cinco por cento) para obras de arte (pontes ou viadutos);
d) 50% (cinquenta por cento) para drenagem; e
e) 35% (trinta e cinco por cento) para os demais serviços realizados com a
utilização de equipamentos, exceto os manuais.
Vê-se, portanto, que o conceito de construção civil é bastante amplo.
Por fim, resta analisar as contratações de serviços que envolveram o transporte de
passageiros e, aqui, entendo assistir parcial razão à contribuinte.
Rememora-se que as empresas de transportes foram as seguintes:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
20
 E de FÁTIMA FARIAS – ME: a despeito de não ter sido apresentado o
contrato firmado, de acordo com as Notas Fiscais e a natureza dos serviços
prestados, a fiscalização concluiu que se tratavam de contratos de prestação
de serviços de operação de transporte de passageiros, mediante cessão de
mão-de-obra. Ademais, em algumas Notas Fiscais (as relativas ao ano de
2011) constou a retenção de 11%, relativa à contribuição previdenciária,
sobre 50% do valor da nota (fls. 96/106), ao passo que nas notas do ano de
2010 não consta o destaque da retenção (fls. 55, 57 e 58);
 VIAÇÃO CIDADE NOVA LTDA: a despeito de não ter sido apresentado o
contrato firmado, de acordo com as Notas Fiscais e a natureza dos serviços
prestados, a fiscalização concluiu que se tratavam de contratos de prestação
de serviços de operação de transporte de passageiros, mediante cessão de
mão-de-obra. Ademais, nas Notas Fiscais constou a retenção de 11%,
relativa à contribuição previdenciária, sobre o valor total da nota (fls. 46/48).
Ou seja, como bem reconhece a autoridade fiscal, não houve análise dos contratos
firmados com ambas as empresas, porém o exame das notas fiscais permitiu concluir que os
serviços contratados foram de transporte de passageiros com cessão de mão de obra.
Quanto a empresa E. DE FÁTIMA FARIAS, as notas fiscais que serviram de base para
o lançamento, conforme fls. 186/187 do relatório fiscal, foram 3 em 2010 e 11 em 2011.
As notas emitidas em 2011 estão acostadas às fls. 96/106 e em todas consta a
retenção de 11% de contribuições, calculada sobre 50% do valor da nota. Ora, a própria
RECORRENTE, à época dos fatos, procedeu à retenção da contribuição previdenciária sobre a nota
fiscal e, agora, em ato completamente contraditório, pretende argumentar que o serviço não seria
passível de retenção.
Desta forma, a RECORRENTE está se insurgindo contra um ato adotado por ela
mesma, sendo certo que também prevalece no processo administrativo fiscal o princípio da
vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
A aplicação de tal princípio processual decorre da boa-fé objetiva e da lealdade
entre as partes envolvidas. Ou seja, sendo certo que a própria RECORRENTE estipulou e realizou a
retenção de valores a título de contribuições previdenciárias, conforme destaque nas notas fiscais
de serviços, não cabe, agora, questionar a validade do lançamento que se valeu das mesmas notas
fiscais e verificou que a contribuinte não efetuou qualquer recolhimento de retenção de 11% por
ela efetuado.
Ademais, percebe-se que o valor da contribuição retida foi apurado sobre 50% do
valor da nota, base de cálculo, inclusive, superior àquela considerada pela autoridade fiscal no
presente lançamento, que foi de 30% (fl. 187).
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
21
Quanto às 3 notas fiscais emitidas pela empresa E. DE FÁTIMA FARIAS em 2010,
acostadas às fls. 58, 57 e 55, constata-se que não há qualquer destaque da retenção das
contribuições. Contudo, todos os serviços discriminados consistem exatamente naqueles descritos
nas notas fiscais do ano 2011, qual seja, a locação de um veículo (micro-ônibus ou ônibus). Nota-
se, também, que as notas de 2011 não evidenciam a existência de que a locação ocorreu com
cessão de mão-de-obra, o que não impediu de haver a retenção de 11% sobre o valor
correspondente a 50% da nota, como visto.
Neste sentido, considerando a continuidade da relação contratada, conclui-se que
os serviços prestados em ambos os exercícios foram da mesma natureza. Assim, não há
justificativa para reconhecer a legitimidade da retenção em 2011 e negá-la em 2010.
Caso fossem serviços com escopos distintos, caberia à RECORRENTE apresentar e
comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o
lançamento do crédito tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim
como o art. 373 do CPC, abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Ocorre que a RECORRENTE não apresenta meios probatórios para embasar suas
alegações.
Sendo assim, deve ser integralmente mantido o lançamento envolvendo as notas da
empresa E. DE FÁTIMA FARIAS.
Por outro lado, quanto à empresa VIAÇÃO CIDADE NOVA LTDA, as notas fiscais que
serviram de base para o lançamento, conforme fls. 186/187 do relatório fiscal, foram apenas 6 em
2010.
Contudo, apenas 3 notas fiscais, ambas de R$ 15.600,00, estão acostadas aos autos
(fls. 46/48). Em todas consta a retenção de 11% de contribuições, calculada sobre 100% do valor
da nota. Desta forma, válido a mesma fundamentação exposta alhures, quanto ao
comportamento completamente contraditório da RECORRENTE, ao argumentar, agora, que o
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.854 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10218.720880/2014-56
22
serviço não seria passível de retenção. Deve, portanto, ser observado o princípio da vedação do
comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
Por outro lado, a tabela de fl. 186 aponta que também serviram de base para o
lançamento outras 3 notas fiscais, no valor de R$ 36.400,00 cada. Contudo, estas 3 notas não
estão acostadas aos autos.
Uma análise mais detida da mesma tabela de fl. 186 permite verificar que cada nota
de R$ 36.400,00 foi emitida na mesma data que outra nota de R$ 15.600,00 (27/05/2010,
29/06/2010 e 27/07/2010). Este fato permite interpretar que as notas seriam complementares, ou
seja, uma representaria um bem contratado e outra o serviço, a mão de-obra, a ele atrelado.
Isso explica o motivo pelo qual a retenção de 11% de contribuições foi calculada
sobre 100% do valor das 3 notas fiscais de R$ 15.600,00, pois esta teria espelhado unicamente a
mão-de-obra. Esta situação fica ainda mais verossímil quando constata-se que o valor da mão-de-
obra representado pela nota de R$ 15.600,00 corresponde exatamente à 30% da soma das notas
emitidas no mesmo dia (R$ 36.400,00 + R$ 15.600,00 = R$ 52.000,00 x 30% = R$ 15.600,00).
Neste sentido, seja pela inexistência nos autos das 3 notas fiscais de R$ 36.400,00,
seja pela constatação verossímil de que a citada nota não corresponde à parcela da mão de-obra
decorrente do serviço contratado, entendo que devem ser excluídas da base de cálculo do
presente lançamento as 3 notas fiscais de R$ 36.400,00 emitidas pela empresa VIAÇÃO CIDADE
NOVA LTDA em 27/05/2010, 29/06/2010 e 27/07/2010.
Portanto, assiste parcial razão à RECORRENTE em seu pleito.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER do recurso voluntário para REJEITAR as
preliminares de nulidade arguidas e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de excluir
da base de cálculo do lançamento as 3 notas fiscais de R$ 36.400,00 cada emitidas pela empresa
VIAÇÃO CIDADE NOVA LTDA em 27/05/2010, 29/06/2010 e 27/07/2010, nos termos das razões
acima expostas.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 322
DF CARF MF
Original